Tribunal: TJMT
Processo: 1016998-48.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016998-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL FERRARI COUTINHO - CPF: 050.220.301-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO – RECURSO MINISTERIAL - PLEITO DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL ANTE A OCORRÊNCIA DE “NOVA” CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEVIDO AO TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO QUE ENSEJOU A ULTIMA PRISÃO DO AGRAVADO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL – RÉU QUE ATENDEU A TODOS OS REQUISITOS CONTIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Só poderá ser interrompido o prazo para a aquisição do indulto, parcial ou total, se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo da benesse” (HC n° 234097/SP (2012/0035198-9), T5 – Quinta Turma do STJ, Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 17/09/2013. DJe: 25/09/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 0005117-40.2013.8.11.0064.

Consta dos autos que o magistrado
a quo
concedeu indulto natalino ao recuperando Rafael Ferrari Coutinho, ora agravado, posto que preenchidos os requisitos legais, declarando extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, II, do Código Penal e art. 192, da Lei de Execuções Penais.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a cassação da decisão proferida, sob argumento de que o beneficiário, ao tempo da publicação do Decreto n.º 9.246/17, ainda não havia iniciado o cumprimento da pena a ele imputada. (Id. 54076978 – fls. 178/181).

Nas contrarrazões recursais, o agravado manifestou-se contrário ao provimento do recurso, refutando as alegações do agravante, pleiteando pela manutenção integral da decisão objurgada. (
54076978 – fls.
189/192).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
54076978 – fls. 195).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Concessão de indulto natalino – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – Alega o não preenchimento do requisito objetivo referente ao cumprimento da pena mínima – Improcedência – O Decreto Presidencial que regulamenta o indulto natalino, declarado constitucional pelo STF na ADI nº 5.874-DF, não especifica que para fins de preenchimento do requisito objetivo referente ao cumprimento da pena mínima seja considerado apenas o tempo de cumprimento de pena definitiva. Precedentes do STJ assentam que o tempo de cumprimento de pena provisória também deve ser considerado para a concessão de indulto. Nesse sentido, o Agravado computa o cumprimento de mais de um quarto da pena, fazendo jus ao deferimento do indulto natalino pleiteado na origem –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”. (Id. 56131471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 0005117-40.2013.8.11.0064.

Consta dos autos que o magistrado
a quo
procedeu à unificação das penas do agravado, concedendo-lhe indulto natalino, em relação ao crime de roubo, oriunda da ação penal n.º 6932-09.2012.811.0064,
nos termos do art. 107, II, do Código Penal e art. 192, da Lei de Execuções Penais.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução, pleiteando a nulidade da decisão.

Em síntese, cinge-se a controvérsia em saber se o recuperando preencheu os requisitos previstos no Decreto n.º 9.246/2017.

Eis o teor da decisão objurgada:

“(...)

Inicialmente, cumpre esclarecer que será considerada para fins de concessão do indulto, apenas a condenação executada nesta guia que foi praticada antes da publicação do Decreto n° 9.246/17, qual seja, a oriunda da ação penal n° 6932-09.2012.811.0064.

Em relação a condenação pelo crime de roubo verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de crime praticado com grave ameaça e violência à pessoa, de pena privativa não superior a quatro anos, e, segundo extrai-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ, até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um terço da pena
(1º, II, 9.246/2017) [1].

Incabível o acolhimento da manifestação ministerial inserida na sequência 36.1 uma vez que qualquer período de segregação, independente da natureza, deve ser computado para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto, na linha do entendimento esculpido no artigo 42 do Código Penal. Não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, pois a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão da prisão preventiva é a mesma daqueles que cumprem pena imposta definitivamente em édito condenatório (N.U 0011217-10.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal[2].

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Ao mais, o recuperando não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5º, XLIII).

Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando RAFAEL FERRARI COUTINHO, qualificado, somente em relação a condenação pelo crime de roubo, oriunda da ação penal n° 6932-09.2012.811.0064.

Quanto à pena de multa ora extinta, consigna-se que, a despeito da exclusão de competência para sua cobrança na execução penal, consoante o art. 10º do Decreto 9.246/2017, o indulto alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, ressaltando que o Superior Tribunal Federal, através da ADI 5874/DF, declarou constitucional o Decreto 9.246/2017, em todos os seus termos. (...)”
(Id. 54076978)

Primeiramente, importante frisar os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial para concessão do benefício.

O art. 1º, do referido dispositivo legal, autoriza a concessão do benefício para:

“
Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
(Vide ADIN Nº 5874)
.

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

(...)”.

Pois bem.

Na hipótese, atento ao que estabelece o decreto presidencial, não a como acolher a tese ministerial, posto que,
pelos documentos constantes nos autos, verifica-se que o agravado foi condenado à pena de 04 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto,

pela prática do crime de roubo, cuja sentença transitou em julgado em 22 de julho de 2013, e
conforme cálculo inserido no SEEU/CNJ,
referente ao crime de roubo,
praticado com grave ameaça e violência à pessoa, cuja pena privativa de liberdade não é superior a quatro anos,
o apenado, até
25 de dezembro de 2017, havia cumprido um terço da pena aplicada na sentença
,
consoante estabelece o art. 1º, II, da Lei 9.246/2017. Diante disso, o apenado faz jus ao benefício concedido, não havendo razão para anular a decisão proferida pelo juízo de execuções penais.

Quanto a aplicação da analogia

Não compete à autoridade judiciária a consideração de outros aspectos que não tenham sido indicados pelo decreto, conforme entendimento jurisprudência adotado pelos Tribnais

Ainda, necessário expor o disposto no artigo 4ª, parágrafo único do referido Decreto Presidencial:

“Parágrafo único. A aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, não interrompe a contagem do lapso temporal para a obtenção da declaração do indulto ou da comutação de penas previstos neste Decreto”.

Ora, o texto legal deixa claro e evidente que até mesmo sanções por falta grave cometidas no curso da execução penal não ensejam a interrupção do contagem do prazo para fazer jus à declaração de indulto ou comutação de penas, exceto aquelas cometidas nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do decreto.

Assim, oportuno transcrever o que dispõe o artigo 10 do referido Decreto Presidencial:

“Art. 10. Para a declaração do indulto e comutação das penas não se exigirá requisito outro, senão os previstos neste Decreto”.

Consoante se extrai do artigo supra, o legislador é cristalino em apontar que os requisitos para a concessão do benefício em questão são única e exclusivamente os previstos no próprio Decreto Presidencial, não se exigindo nenhuma outra condição para o aferimento da benesse.

A doutrina de Julio Fabrini Mirabete e Renato N. Fabbrini leciona:

“Os requisitos para a concessão do indulto devem ser aferidos pelo juiz de acordo com as exigências contidas no decreto à época de sua publicação. Assim, se o decreto prevê como requisito o não cometimento de falta grave no período de um ano anteriormente à sua publicação, não se pode negar o benefício ao condenado por haver praticado a falta posteriormente a esse período. Não pode o juiz, também, indeferir o indulto ao condenado que satisfaz todos os requisitos exigidos no decreto, sob o fundamento de ser “grave” o crime pelo qual foi condenado, de não ter ele suficiente “mérito” para ser agraciado ou de ser “criminoso habitual” etc.
Não é correto ainda, conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, o entendimento de que a prática de falta grave interrompe o tempo de cumprimento de pena exigido no decreto para o deferimento do indulto ou da comutação de penas. Na ausência de norma legal e de dispositivo especifico, nesse sentido, no decreto de indulto, a orientação implica violação ao princípio da legalidade e indevida invasão judicial de competência privativa do Presidente da República, nos termos do que prevê o art. 84, inciso XII, da CF
” (FABRINI MIRABETE, Júlio. Manual de Direito Penal – Parte Geral. Editora Atlas. 29ª Edição. Rio de Janeiro. 2013. Vol. I. Pag. 381/382).

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

COMUTAÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. SÚMULA 535/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido

de

que

não

cabe

habeas

corpus

substitutivo do recurso legalmente

previsto

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da

impetração,

salvo

quando

constatada a existência de flagrante ilegalidade

no

ato

judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2.

Em 12/2/2014, ao julgar, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), o Recurso Especial 1.364.192/RS, decidiu a Terceira Seção desta Corte que "não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

Entendimento sedimentado na Súmula 535/STJ: "A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto".

3.

Na hipótese, é manifestamente ilegal o acórdão do Tribunal de origem, que negou ao paciente a comutação da pena, pela falta do preenchimento do requisito objetivo, sob o entendimento de que a falta grave por ele praticada, decorrente de novo crime, redunda na interrupção do lapso temporal para o referido benefício.

4.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão do Juízo das execuções criminais que deferiu a comutação de penas ao paciente. (HC 365552 / SP (2016/0204700-4), T5 – Quinta Turma do STJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Data do Julgamento: 22/09/2016, DJe: 28/09/2016).

Segue julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO PARA CONCESSÃO DE INDULTO – IMPOSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO REVISTO.
Nos termos do pacificado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave não interrompe o prazo aquisitivo e o reinício da contagem do lapso temporal para concessão de indulto.
INDULTO PLENO – DECRETO Nº 8.172/2013 – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - EP: 00029237720158260000 SP 0002923-77.2015.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 18/06/2015,

15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2015)

Assim, também é o posicionamento desta e. Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CRIME DE ROUBO – INDULTO NATALINO – DECRETO LEI 7648-2011 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FALTA GRAVE COMETIDA FORA DO PERÍODO EXIGIDO NO INDULTO – RECURSO PROVIDO.

É insustentável decisão que nega indulto natalino ao agente que preenche todos os requisitos no cumprimento da pena
, ao argumento de ter ele praticado falta grave fora do período exigido no Decreto Presidencial. (AgExPe 142265/2012, DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 28/05/2013)

Ademais, verifico inclusive, que o agravado Uillian Aurélio de Paula, possui apontamentos de bom comportamento (fl. 1465 e 1490) nos anos de 2013 e 2014, o que também justifica a concessão do benefício.

As razões recursais do Ministério Público se baseiam no fato de que uma suposta “nova” condenação do agravado, no curso da execução penal, deve alterar a data base para a concessão de benefícios.

Ocorre que,
in casu,
não sobreveio nova condenação em desfavor de Uillian Aurélio de Paula, tendo em vista que o transito em julgado da sentença que condenou o agravado no Estado do Paraná se deu em 27 de dezembro de 2005 (fl. 97 TJ/MT), durante a execução penal. Por isso, não há se falar em “nova” condenação ensejadora de alteração na data base para concessão de benefício.

Nesse sentido, entendo que a decisão de fls. 1530 a 1533 está em plena consonância com o artigo 8º do Decreto Presidencial n° 8.271/2013, que diz:
“as penas correspondentes às infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013”
.

Posto isso, visto que preenchidos todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial nº 8.271/2013 (cumprimento de mais da metade da pena pelo agravado, conforme cálculo de pena juntado aos autos às fls. 1491), não havendo nova condenação no curso da execução penal, a concessão do benefício é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020